Tribunal: TJDFT
Processo: 0743344-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CALMAX CONSTRUTORA LIMITADA – EPP contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o processo em relação à ação de cobrança ajuizada em face de CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO I DA SQN105 por falta de regularização da representação processual no prazo fixado, determinando o prosseguimento do feito para julgamento do pedido reconvencional, condenando ainda a Autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2o c/c art. 85, §6o do CPC. Afirma que não logrou corrigir o vicio de representação no prazo estabelecido porque insuficiente para contratar um novo advogado, uma vez que estava cotando no mercado propostas para tanto. Salienta que se trata de vício sanável e que regularizou a representação processual dois dias após o prazo estabelecido, não sendo razoável extinguir o feito em relação à ação principal. Diz que a Decisão agravada contraria os princípios da celeridade, economia processual e razoabilidade, visto que terá que ajuizar nova ação judicial, trazendo sobrecarga ao Poder Judiciário. Cita Julgado que considera favorável à sua pretensão, assevera que a Decisão merece ser cassada e pugna pela antecipação da tutela recursal para que se dê continuidade ao feito, salientando que há risco de tumulto processual e nulidade caso sobrevenha sentença julgando somente a Reconvenção. Preparo regular (id 20098493 e id 20098494). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, cujo cabimento encontra guarida no artigo 354, paragrafo único do CPC. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Transcrevo a Decisão agravada: “Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização ajuizada por CALMAX CONSTRUTORA LIMITADA – EPP em face da CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO I DA SQN 105. A parte requerida ofereceu pedido reconvencional nos autos, o que recebido na decisão de ID no 52591715. No curso do feito, em trâmite pelo procedimento comum, a patrona da parte autora, CARINA BUSSINGER CRUZ, protocolizou sua renúncia ao mandato conferido em ID no 48432532, o que devidamente notificado à parte conforme documento firmado de ID no 64514090. Face a renúncia do mandato, a exequente foi intimada a regularizar sua representação processual nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Não obstante, intimada, a parte permaneceu inerte. Ante o silêncio da parte, foi encaminhado mandado para a intimação pessoal da autora acerca da necessidade de regularização processual, no prazo de 10 (dez) dias, como pressuposto de validade para o desenvolvimento do feito, sob pena de extinção. Regularmente intimada por oficial de justiça, em ID no 70282700, a parte autora novamente deixou de se manifestar nos autos. Os autos foram conclusos. É o bastante relatório. Decido O art. 103 do CPC disciplina que “a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”. Instada a parte, pessoalmente, para regularizar sua situação nos autos, a parte manteve-se inerte. Não regularizado o vício na representação processual no prazo razoável determinado pelo Juízo para que a parte sanasse o vício, é de rigor reconhecer que o pedido ajuizado por CALMAX CONSTRUTORA LIMITADA - EPP carece de pressuposto processual de validade, o que, por conseguinte, autoriza a extinção do pedido principal, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC. Ante o exposto, deixo de resolver o mérito do feito principal, nos termos do artigo art. 76, §1o, I c/c art. 485, IV, todos do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela autora. Em face do princípio da causalidade, condeno a autora, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2o c/c art. 85, §6o do CPC. Outrossim, a extinção da ação principal sem resolução do mérito não prejudica a prestação jurisdicional quanto à postulação lançada na reconvenção. Assim, o feito deve prosseguir para o julgamento, no mérito, do pedido reconvencional recebido em ID no 52591715. Mostra-se recomendável a manutenção da Decisão agravada, porquanto as razões apresentadas pela Agravante não são hábeis para afastar os bem lançados fundamentos do pronunciamento do Juizo a quo, pois insuficientes, pelo menos sob um exame inicial e provisório, para justificar a demora da Autora-Agravante na regularização da sua representação processual, embora instada duas vezes a fazê-lo. A razoabilidade do prazo deve ser aferida de acordo com o caso concreto, levando em consideração às suas peculiaridades e as circunstâncias de fato e de direito que a situação comportar. Na hipótese, desde a notificação da Autora-Agravante da renúncia da advogada ao mandato até a sua intimação pessoal para regularizar a representação processual no prazo de dez dias, transcorreram mais de dois meses, não se revestindo de plausibilidade as alegações acerca da exiguidade do prazo para que pudesse avaliar propostas de honorários de outros advogados a fim que se realizasse a contratação. Registre-se que por expressa previsão do artigo 112 do CPC, é de dez dias o prazo durante o qual o advogado que renuncia ao mandato deve continuar representando o mandante, o que revela tratar-se de tempo aferido pelo próprio legislador como suficiente para parte constituir um novo patrono. Diante desse quadro, esgotado o prazo sem que tenha sido cumprida a determinação, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito invocado pelo Agravante para concessão do pleito antecipatório, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator